Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. POSSIBILIDADE.1 – Ação de despejo. Liminar. Caução. Substituição pelos aluguéis vencidos. A Lei de Locação exige, para a concessão da liminar de despejo, caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Diante da ausência de vedação legal, admite-se a substituição da caução pelo valor dos créditos de aluguéis devidos pelo locatário, sobretudo quando o locador é hipossuficiente econômico e já se encontra prejudicado pelo inadimplemento dos aluguéis.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(wi)